Tribunal: TJDFT
Processo: 0713013-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Macedo e Carvalho Fomento Mercantil Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 88091541 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela agravante em desfavor de Leandro Barcelos Borges, ALB Centro Automotivo Peças e Serviços p/ Veículos Ltda.– ME e Antônio Ribeiro Borges, processo 0017131-28.2014.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora do salário ou de proventos do devedor Leandro Barcelos Borges nos seguintes termos: A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido de ID 87884232. Assim, intime-se a parte exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 485, III, do CPC. Caso não haja manifestação no prazo determinado, intime-se a parte autora pessoalmente, nos termos do artigo 485, § 1o do CPC, para cumprir as ordens precedentes, sob pena de extinção do feito. Publique-se. Em razões recursais (Id 25327931), a agravante indica jurisprudência atual no sentido da possibilidade de penhora de percentual de salário, desde que seja assegurada a dignidade do devedor. Brada presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Afirma a verossimilhança nas alegações pela demonstração de que não existem outros bens passíveis de penhora do devedor e de que foram esgotados os meios de busca desses bens. Menciona a reversibilidade da medida, uma vez que os valores serão depositados em conta judicial, e a imprescindibilidade da providência para a eficácia da decisão meritória. Pugna pela concessão da tutela provisória recursal, para que seja determinada a penhora de salário do agravado Leandro Barcelos Borges. No mérito, requer a confirmação da tutela, a fim de que seja reformada a decisão agravada. Preparo recolhido (Ids 25327930 e 25327929). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta à parte agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão cumulativamente evidenciados tais requisitos. Ocorre que, conquanto plausível o direito alegado de obter pronunciamento judicial ordenando a penhora de percentual do salário ou proventos de aposentadoria do agravado Leandro Barcelos Borges, com a finalidade de satisfazer o crédito excutido, uma vez que esgotadas as possibilidades de localização de bens de sua propriedade passíveis de penhora, não cuidou o exequente/agravante de, a contento, fundamentar a postulada antecipação da tutela recursal. A falta de demonstração cumulativa dos requisitos para deferimento da medida liminar postulada leva, pelas razões adiante expostas, a seu inafastável indeferimento. Explico. 1. Probabilidade do direito É perceptível o desinteresse dos agravados pelo adimplemento de obrigação por eles livre e voluntariamente constituída em termo de confissão de dívida no valor de R$ 95.968,36 (noventa e cinco mil novecentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos), datado de 30/4/2013, encartado ao Id 29600368 (do processo de referência), em que apenas as parcelas com vencimento nos dias 20/5/2013 e 20/6/2013 foram quitadas, restando pendente o pagamento da quantia de R$ 96.570,88 (noventa e seis mil quinhentos e setenta reais e oitenta e oito centavos). Citado por edital (Id 29600387 do processo de referência), o agravado Leandro Barcelos Borges não expressou nenhuma preocupação com a demanda executiva, porquanto não tentou negociar ou promover acordo para o pagamento da dívida. Verifico também não terem sido opostos embargos à execução (Id 73041533 do processo de referência), razão por que tenho por incontroversa a obrigação de pagamento da dívida exequenda, por inferência da preclusão das questões atinentes à exigibilidade, liquidez e certeza do crédito excutido, instituto que obsta o reavivamento do debate de questões defensivas, nos termos do art. 507 CPC[4]. A agravante obteve ínfimo proveito na penhora de valores pelo sistema BacenJud (atual SisbaJud), porquanto, em conta mantida pelos agravados Leandro Barcelos Borges e Antonio Ribeiro Borges em instituição financeira, os valores encontrados são inexpressivos em comparação com o débito excutido, quais sejam, R$ 279,93 e R$ 1.843,15, respectivamente (Id 80343569 do processo de referência). Fracassou também a tentativa de constrição de bens por meio do RenaJud (Ids 80343579 e 80343578), ambos do processo de referência), sendo que o veículo encontrado em nome de Antonio Ribeiro Borges possui restrição (Id 80343577 do processo de referência). Na busca de informações no sistema InfoJud (Id 86707634), não constaram declarações entregues para os exercícios informados por nenhum dos agravados, sobrevindo o requerimento de penhora de percentuais de recebíveis do agravado Leandro Barcelos Borges (Id 86761414 do processo de referência). Faço essa abordagem para demonstrar a crise de adimplemento estabelecida entre as partes. Não é de hoje que as partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC[5]e art. 113[6] do CC, porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, aplicam-se as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. O alongamento indefinido do processo na busca da satisfação da obrigação consubstanciada no termo de confissão de dívida decorre exclusivamente do comportamento assumido pelos agravados na demanda executiva. É inegável que o comportamento indiferente dos agravados malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF[7]e reproduzido pelo art. 4o do CPC[8], porque não existe razoabilidade alguma em se compelir a agravante como credora a envidar em vão esforços e tempo em persecução pela satisfação do crédito volitiva e voluntariamente constituído pelos agravados. A obrigação líquida, certa e exigível materializada em título de crédito aparelhador da execução se processa no interesse da agravante como credora e exequente[9], porque ela, como titular, está resguardada pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é há muito devido, a fim de evitar que sofra prejuízo. Decorre, portanto, do comportamento adotado pelo recorrido induvidosa situação configuradora de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884, caput, do CC[10]. A execução em curso tem se processado por todos os meios juridicamente admissíveis, sempre de modo menos oneroso para os agravados e sem nenhuma cooperação destes, embora tenham o dever de assim proceder, bem como o de indicar como se poderia realizar de maneira mais suportável[11]. Ademais, em situação extrema, os próprios recorridos estão obrigados a indicar bem a ser entregue para adjudicação ou alienação com o propósito de se satisfazer a obrigação excutida, sob pena de configurar a resistência injustificada ato atentatório à dignidade da Justiça, consoante a previsão do art. 774, V, do CPC[12]. É sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, III, da CF[13]. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ilícito contratual causado pelos devedores, como concretamente, em que os agravados assinam termo de confissão de dívida e incutem a confiança no credor de que ele receberá os valores pactuados, mas, posteriormente, tornam-se inadimplentes ao deixar de pagar o preço ajustado. A falta de localização de bens penhoráveis dos agravados, após diversas tentativas por variados meios, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração, porque, de outro modo, a credora prejudicada suportará dano patrimonial, enquanto o devedor agravado consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário. No caso, não há sequer indícios de que a preservação da dignidade do agravado, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, será afetada pela incidência da penhora sobre seus rendimentos até que a dívida excutida seja integralmente quitada, uma vez que, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Nessa análise, até mesmo porque em nada se rebelou a parte interessada no curso do processo, nem mesmo no que concerne à penhora levada a efeito pelo SisbaJud, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais de vida do agravado. Ao que parece, apenas as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que assumiu, mas não quitou espontaneamente. Não há demonstração de que a constrição inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sobrevivência do agravado, se determinada a penhora em percentual no patamar de 10% (dez por cento) de sua remuneração líquida, auferida após a dedução dos descontos legais com o pagamento de contribuição para a seguridade social e de imposto de renda de pessoa física, ambos retidos na fonte diretamente. Momentânea e concretamente, deve ser relativizada a regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito não alimentar perseguido em processo de execução regularmente instaurado, em que não se conseguiu, apesar das diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento integral da obrigação. A medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida pelos agravados, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais, bem como das máximas ulpianas estruturantes dos princípios gerais de direito: viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não prejudicar ninguém. A questão, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Reconhecida a possibilidade excepcional da penhora de parcela remuneratória não comprometedora da sobrevivência digna do agravado como devedor – 10% (dez por cento) da remuneração líquida –, plausível o direito alegado concernente à constrição patrimonial requerida pela agravante até a quitação integral da dívida. Para tanto, ressalto que deverá a agravante informar ao juízo de origem os dados indispensáveis, bancários e pessoais, para viabilizar a transferência dos valores retidos pelas empresas pagadoras da remuneração ao agravado. 2. Perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo Quanto ao requisito atinente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conquanto tenha o agravante postulado a concessão de tutela provisória recursal, surpreendentemente não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos específicos com base nos quais entende deva ser concedida a medida liminar. Deveras, em capítulo no recurso destinado a referida exposição (Id 25327931, p. 6), cinge-se a agravante, quanto ao periculum in mora, a defender que “a imprescindibilidade da liminar ocorre quando se observa que é pressuposto para a própria eficácia do decisum meritório”. Decerto, por ser demasiadamente genérica, carece de indicação da razão pela qual a providência revela urgência, até porque nenhuma lógica se presume da compreensão contrario sensu da singela assertiva, segundo a qual a decisão favorável à constrição perderia eficácia pelo aguardo do julgamento colegiado. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de medida liminar. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[14] e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da agravante. Como a recorrente não fundamentou a contento o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, concluo pela falta de demonstração cumulativa dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, na perspectiva do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, consoante o art. 1.019, I, do CPC, mister o indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, notadamente quanto ao perigo concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência recursal por falta de exposição dos requisitos para a apreciação do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília-DF, 12 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1]Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II docaput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2]Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4]Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. [5]Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. [6]Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração [7]Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [8]Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [9]Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. [10]Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido [11]Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. [12]Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:(...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. [13]Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana (...) [14] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.